Tribunal: TJMT
Processo: 1019946-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019946-60.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte que indeferiu a petição e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Impugnação de Crédito n.o 1000793-66.2019.8.11.0100 oposta em desfavor da empresa Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda, dada a intempestividade.
O juiz singular ainda condenou as Recuperandas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
As Agravantes afirmam que a demanda foi ajuizada de modo tempestivo, ou seja, 10 (dez) dias a contar da publicação da relação de credores, em conformidade ao art. 8o, da Lei no 11.101/2005.
Defendem que o prazo mencionada na Lei de regência é de natureza processual e, por isso, deve ser contado em dias úteis, nos moldes do art. 219 do CPC.
Firmes nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XIII, do CPC.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Sobre o contagem de prazo para o ajuizamento da Impugnação de Crédito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “A Lei de Recuperação e Falência (Lei no 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1548027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
Nessa vertente, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelas Agravantes, em especial porque, diferente do que alegam, a contagem do prazo ocorre em dias corridos, ao invés de dias úteis.
Se não fosse o bastante, necessário consignar a ação de origem tramita por meio de processo físico; todavia, as Recorrentes não acostaram a este caderno eletrônico a cópia do Diário Oficial em que foi publicado o Edital contendo a relação de credores, a fim de comprovar a tempestividade defendida.
Ainda, diferente do que argumentam as Agravantes, não entrevejo prejuízo “com a extinção de um incidente tempestivo”. O prejuízo, na hipótese, caminha em favor da empresa Agravada que deverá aguardar o trâmite da ação de origem, a priori intempestiva, para manter seu crédito na lista de credores.
Feitas essas considerações, tendo em vista a ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora